Tribunal: TJDFT
Processo: 0731544-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração na Apelação Cível Processo n. 0731544-92.2020.8.07.0001 Embargante(s) Breno César Coelho Ferreira Embargado(s) Paulo Sandoval Junior e Maria Antonietta Propato Sandoval Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Em obediência à regra procedimental disciplinada pelos arts. 9o e 10 do CPC, e com fundamento nos arts. 932, I, e 933, do mesmo diploma legal, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar ao embargante, Breno César Coelho Ferreira, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possível perda de interesse no julgamento dos embargos de declaração, diante da interposição do recurso especial (Id 40933325). Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora